Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723345-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISADORA PASSOS MACIEL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Previamente à decisão sobre o pedido de intervenção de terceiros, intime-se a postulante à assistente a se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça deduzida pela autora apelante (ID 58557860). Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator